Tribunal: TJDFT
Processo: 0762943-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDOR CEDIDA A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Distrito Federal é responsável pelo pagamento das verbas questionadas no presente processo, conforme as fichas financeiras constantes nos autos eletrônicos.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrido (Agente de Gestão de Resíduos Sólidos - GRS, que cedido a outro órgão, desempenha as funções de Agente de Vigilância Ambiental - AVA), em que pretende o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos.
B. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (Art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
C. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o).
D. Ademais, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
E. Nesse quadro, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores que desempenharem integralmente tais funções farão jus ao recebimento da respectiva verba indenizatória (isonomia).
F. Não evidenciada ofensa ao fundamento da isonomia ou violação à Súmula Vinculante 37 (não se trata de aumento de vencimentos), é de se confirmar a sentença que, com fundamento também no consolidado entendimento do Egrégio TJDFT, acolheu os pedidos autorais. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 1111787, DJe 2.8.2018; 6a Turma Cível, Acórdão 1098399, DJe 4.6.2018; 8a Turma Cível, Acórdão 1108816, DJe 23.7.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1129755, DJe 10.10.2018.
G. Por fim, em relação à impugnação específica do valor fixado na sentença, assiste razão ao recorrente, porquanto o pagamento retroativo do mês de dezembro/2014 deverá observar a referida data (17.12.2014 – prescrição) para fins de cálculo do valor de forma proporcional. Nesse passo, é de se se adotar a planilha do Ente federativo (Id 17891665/66), a qual estipula o valor de R$ 25.410,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e dez reais) atualizados até 1o.12.2019, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para ajustar a condenação do DISTRITO FEDERAL, agora à quantia de R$ 25.410,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e dez reais) atualizada até 1o.12.2019, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, as quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, acrescidos os juros de mora a contar da citação. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, Art. 55).